Tribunal: STF
Processo: HC 208993
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do ARE no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.813.720/RJ, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI, assim ementado (Doc. 19):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 



    1. Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.



    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.



    3. Recurso não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em linhas gerais, a ilegalidade da decisão que determinou o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Enfatiza que o prazo para impugnação deveria ser contado a partir da publicação do acórdão que reconheceu a existência de erro grosseiro na interposição do Agravo em Recurso Extraordinário. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a decisão que fez retroagir a publicação na data de 31/08/2021, para contar da data do Resp., até que se julgue no STF os demais pedidos que o paciente tem direito, transitando nesta Suprema Corte o seu último julgamento. No mérito, busca a confirmação do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos dos Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.813.720/RJ, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente